Tribunal: TJBA
Processo: 8004346-59.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004346-59.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO

APELADO: JOSANA DE ALCANTARA NASCIMENTO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. NEGATIVA INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de terapias multidisciplinares essenciais para criança com TEA sob o argumento de ausência no Rol da ANS e se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

II. RAZÕES DE DECIDIR

1. Obrigatoriedade da Cobertura de Terapias para TEA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que o rol da ANS, embora taxativo, admite exceções quando demonstrada a necessidade do tratamento para a saúde do beneficiário (REsp 1.889.704/SP).

A Lei nº 14.454/2022 reforçou essa orientação ao estabelecer que tratamentos não contemplados no rol devem ser cobertos pelo plano quando há comprovação científica ou recomendação de órgãos técnicos especializados.

2. Prática Abusiva e Código de Defesa do Consumidor

A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Relatórios médicos anexados aos autos atestam a necessidade das terapias multidisciplinares, incluindo musicoterapia e equoterapia, como parte essencial do tratamento do menor, evidenciando a abusividade da recusa.

3. Majoração dos Honorários Sucumbenciais

Considerando o desprovimento integral do recurso e o pedido da parte apelada, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para R$ 3.000,00, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO Nº 8004346-59.2021.8.05.0080
, em que figura como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como Apelado C. D. A. P.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.